Tribunal: TJDFT
Processo: 0739061-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. PENHORA. PESQUISAS ANTERIORES PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. NOVO PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Viável a reiteração da pesquisa, com a funcionalidade denominada ‘teimosinha’, quando as pesquisas anteriores foram frutíferas, a indicar movimentação financeira da pessoa jurídica devedora” (Acórdão 1766333, 0726595-23.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.